Tribunal: STF
Processo: HC 184937
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ABSOLVIÇÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
DOSIMETRIA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. 
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o caso:
    O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Narrou que, ante informações alusivas à comercialização de entorpecentes, por um indivíduo, policiais dirigiram-se ao local indicado, permanecendo em “campana”. Ressaltou terem verificado, no imóvel, a presença do paciente e constante movimentação de pessoas. Conforme descreveu, aguardaram a saída do acusado e o abordaram, sendo encontrados 1 papelote de cocaína e R$ 150,00. Na sequência, conduzidos ao interior do imóvel, apreenderam outras substâncias – 18 micropontos de LSD, 1 porção de maconha, 1 de MDMA e THC, 1 frasco de “lança perfume”, 269 comprimidos de ecstasy, caixas com produtos químicos do tipo Cetamina –, objetos voltados ao preparo e distribuição de drogas, 2 celulares e 1 caderno com anotações.
    O Juízo da Vigésima Segunda Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda, Comarca de São Paulo/SP, no processo nº 1501660-72.2018.8.26.0050, condenou o paciente a 6 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, ante o cometimento do delito mencionado. Concluiu comprovada a materialidade e a autoria, reportando-se aos depoimentos do acusado e da testemunha Anderson, prestados na fase pré-processual, bem como às declarações da testemunha Bruno e dos policiais, que, em Juízo, confirmaram a venda de entorpecentes no local. Fixou a pena-base em 6 anos, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos, reportando-se aos maus antecedentes. Deixou de observar a causa de diminuição definida no artigo 33, § 4º, tendo em vista a dedicação a atividades criminosas, demonstrada pela quantidade de substâncias – 18 porções de LSD, 1 de cocaína (64,5g), 1 de maconha (4g), 1 vidro de lança perfume (100ml), 1 porção de MDMA (33,6g), 1 de THC (3,6g) e 269 comprimidos de ecstasy (105,5g) – e medicamentos, anabolizantes e esteroides encontrados na sala comercial utilizada pelo paciente. Aludindo ao artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, estabeleceu o regime fechado. 
    A Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 544.083/SP. O Relator inadmitiu-o. A Quinta Turma negou provimento a agravo regimental.
    Os impetrantes sustentam inexistirem provas a respaldarem a condenação. Afirmam inadequadas a pena-base acima do mínimo legal e a valoração negativa da quantidade de drogas. Sublinham viável a observância da causa de diminuição versada no § 4º do artigo 33 da Lei de regência. Ressaltam estar a conclusão acerca da dedicação a atividades ilícitas lastreada em presunção. Mencionando a quantidade de sanção imposta, dizem possível a fixação do regime semiaberto. Frisam que, reduzida a pena, são cabíveis o regime inicial aberto e a conversão em restritiva de direitos. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, seja a sanção estabelecida no mínimo legal e observada a causa de diminuição, fixando-se o regime aberto e substituindo-se a pena por restritiva de direitos. Sucessivamente, buscam o reconhecimento do semiaberto. Pretendem, alfim, a confirmação das providências.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Quanto à ausência de elementos a respaldarem a condenação, o Juízo assentou comprovada a autoria a partir da prova oral, considerada a demonstração, por meio de depoimentos prestados pelas testemunhas Anderson e Bruno – este ouvido com contraditório –, de ser de única responsabilidade do acusado o imóvel onde encontradas as substâncias. Enfatizou revelado o comércio no local, ante as declarações dos policiais. Observados os elementos de convicção, teve-se conjunto probatório idôneo, não surgindo relevante o que articulado.
    Quanto à pena-base fixada acima do mínimo legal, o Juízo reportou-se aos maus antecedentes, ante condenações alcançadas pela preclusão maior. Ao contrário do sustentado, não se valorou negativamente a quantidade de droga.
    No tocante à causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, deixou-se de levar em conta o preceito em virtude da dedicação a atividades ilícitas, consideradas a quantidade de entorpecentes – 18 porções de LSD, 1 de cocaína (64,5g), 1 de maconha (4g), 1 frasco de lança perfume (100ml), 1 porção de MDMA (33,6g), 1 de THC (3,6g) e 269 comprimidos de ecstasy (105,5g) – e medicamentos, anabolizantes e esteroides encontrados na sala comercial utilizada pelo paciente.
    Relativamente ao regime inicial de cumprimento da pena, norteia-o, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a sanção imposta – 6 anos de reclusão – e a valoração negativa de circunstância judicial, mostrou-se viável o fechado. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator